Tribunal: TJDFT
Processo: 0701469-39.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSCURSO DO PRAZO PARA QUITAÇÃO COM DESCONTO DO IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE VENDA DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PRESENCIAL DURANTE A PANDEMIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE ATENDIMENTO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO VERIFICADA EM ANÁLISE SUMÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão a quo que indeferiu pedido de antecipação de tutela para que fosse autorizada a concessão do desconto de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o saldo devedor para a quitação integral do saldo remanescente com a consequente consignação em pagamento, referente ao item 365 do Edital de Venda Direta no 03/2019 (Regularização Fundiária Urbana de Interesse Específico – REURB-e, no Setor Habitacional Vicente Pires, CHAC 59, LT 19A). Alega a parte agravante que apenas perdeu o prazo de um ano para o pagamento antecipado com desconto em face da pandemia, uma vez que o atendimento da parte ré estava fechado. Assim, afirma que não foi devidamente noticiada a possibilidade de realizar o atendimento virtual, tampouco ocorreu a sua notificação para informar que o prazo para quitação com desconto estava próximo de se esgotar.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 20114831-20114832). Contrarrazões apresentadas (ID 20893198). Liminar não concedida (ID 20139733).
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
IV. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial de agravo, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais.
V. Para tanto, destaca-se que somente é possível ao Judiciário analisar o mérito do item editalício que concede o desconto quando ocorrer flagrante ilegalidade, o que não é o caso em questão. Isso porque a própria parte reconhece que transcorreu o prazo para o pagamento com desconto, trazendo nos autos a alegação de que o transcurso do período decorreu do fechamento da Terracap face a pandemia, sem que fosse noticiada a possibilidade de regular atendimento por outros meios.
VI. Compulsando os autos vislumbra-se que deve ocorrer a instrução processual para verificação da verossimilhança das alegações, até porque a parte agravada informa que teria divulgado a informação de que o atendimento ao público estava sendo realizado por meio eletrônico, bem como que era de conhecimento público que jamais deixou de realizar atendimentos nos seus demais canais de comunicação durante a pandemia. Assim, em uma cognição sumária, não é possível observar de pronto qualquer ilegalidade a ser corrigida pelo Poder Judiciário quanto a ausência de concessão do desconto face o pedido formulado após o transcurso do prazo estabelecido, o que obsta o provimento do presente agravo.
VII. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Condeno a parte agravante às custas e honorários advocatícios em favor da parte agravada que fixo em R$ 300,00, a serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, a contar da preclusão desta decisão.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.